Tribunal: TJMT
Processo: 1009807-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009807-49.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. a ELISANGELA PERAL DA SILVA MINSÃO
PACIENTE
THANUZYO MARQUES LEITE
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que lhe negou o pedido de submissão ao regime de prisão domiciliar nos autos do PEP n.o 0002192-03.2017.811.0009 (SEEU), em que alega cumprir desde 26/08/2016 a reprimenda de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, à conta de condenação pela prática do crime de roubo circunstanciado.
A firmatária do remédio heroico inicia relatando que o paciente cumpre pena em regime fechado e, em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus e da edição da Recomendação n.o 62/2020 pelo CNJ, foi formulado pedido de submissão ao regime de prisão domiciliar sob o viés de que o estabelecimento prisional em que se encontra recolhido está superlotado e reportagens noticiam que grande parte da população carcerária de um modo geral é acometida por tuberculose e hepatite, portanto, encontra-se em situação de vulnerabilidade frente à proliferação do vírus; contudo, o pleito restou indeferido pelo magistrado singular ao argumento de que o presídio está tomando todas as medidas sanitárias cabíveis para conter a transmissão da doença, o que, segundo a impetrante, configura evidente violação o princípio da dignidade da pessoa humana, a ensejar a concessão da ordem.
Nessa toada, como única vertente da presente impetração, a subscritora do writ alude à atual situação de pandemia declarada pela OMS em relação ao novo coronavírus (COVID-19), para então sustentar que o reeducando faz jus à concessão da prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, pois afirma tratar-se de sujeito que se encontra recolhido em unidade penitenciária superlotada, sem as mínimas condições de higiene e que não dispõe de estrutura adequada ao fornecimento de cuidados médicos básicos, o que contribuiria para a propagação do vírus e, por consequência, colocaria em risco a saúde do favorecido nessa ordem, a tornar imperiosa a concessão da benesse almejada.
Diante de tudo que expõe, requer a concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de submetê-lo ao regime de prisão domiciliar até o julgamento meritório deste writ. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação mandamental “para que seja estabelecido o regime de prisão domiciliar para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao assistido” (sic).
A ordem veio munida com a documentação eletrônica registrada sob o ID 41467996 ao ID 41475451.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Além do mais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e levando em consideração os argumentos vertidos no presente writ, bem como a prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, embora a possibilidade de submissão à prisão domiciliar disposta no art. 117 da LEP abarque somente os recuperandos que cumprem pena em regime aberto, o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que, mesmo no caso de regime prisional mais severo ou prisão provisória, de maneira excepcional, “é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no estabelecimento prisional em que o apenado estiver recolhido” (AgRg no REsp 1672664/RO, Rel.: Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).
Lado outro, não se descuida que o Conselho Nacional de Justiça, atento à declaração pública pela Organização Mundial da Saúde de pandemia da COVID-19, editou, em 17/03/2020, a Recomendação n.o 62, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional brasileiro, inclusive, com orientação para reavaliação das prisões provisórias e flexibilização da forma de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.
Contudo, tal normativo não implica em garantia de imunidade prisional, ao revés, os encarcerados que se encaixam nas hipóteses elencadas somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Como venho reiteradamente me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
À vista disso, extrai-se de uma análise perfunctória dos autos eletrônicos que, diferentemente do alardeado na petição inicial, o paciente cumpre a reprimenda unificada de 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado [e não a pena de 6 anos, 11 meses e 10 dias], à conta de duas condenações por roubo majorado, o que, ao menos nesse momento, afasta a possibilidade de concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, haja vista tal normativo propor a priorização dos casos de reeducandos que não estejam envolvidos em crimes praticados com violência e/ou grave ameaça à pessoa, o que não é o caso do paciente.
Não bastasse, como bem pontuou o d. magistrado de 1o grau ao indeferir o pleito defensivo, há informações de que tanto a Secretaria de Administração Penitenciária, quanto o presídio Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (“Ferrugem”) “estão tomando todas as precauções possíveis para a contenção do COVID-19, e, mesmo na hipótese de haver algum preso com suspeita de contaminação, já existem alas para o isolamento e uma equipe pronta para o suporte necessário ao recluso, inclusive com escolta para o Hospital Regional local” (ID 41467996, p. 05).
Em sendo assim, ao menos nesse momento de análise preliminar do anunciado constrangimento ilegal, não constato flagrante ilegalidade no r. decisum proferido em primeira instância, porquanto não se revela completamente absurdo ou carente de motivação, ao revés, aparentemente, encontra-se lastreado em elementos concretos que indicam não ser razoável a colocação do paciente em prisão domiciliar, estando as razões de decidir coadunadas com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia, não é admissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, muito menos quando a impetrante sequer demonstra concretamente em que medida a saúde do reeducando corre risco iminente, não bastando a tal propósito a mera citação aleatória e genérica de supostas reportagens jornalísticas quanto à quantidade de infectados pela COVID-19 e/ou outras doenças que se encontram recolhidos nas diversas unidades prisionais do país.
A propósito, não é despiciendo anotar que diversos requerimentos estão sendo formulados em todas as instâncias com fulcro na situação excepcional em que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pelo novo coronavírus.
Exatamente por isso, é imprescindível que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da prisão domiciliar aos encarcerados que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, até mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio infelizmente não é fiscalizada a contento pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação de emergência de saúde pública vivenciada.
Portanto, diante dos argumentos lançados pela d. autoridade tida por coatora na decisão combatida, em cotejo com a prova pré-constituída no remédio heroico, concluo que, ao menos à primeira vista, a colocação do paciente em regime domiciliar é deveras temerária, máxime porquanto não demonstrada de maneira inequívoca a indispensabilidade de sua imediata retirada do ambiente prisional.
Por consequência, entendo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente THANUZYO MARQUES LEITE.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator